Tribunal: TJES
Processo: 5009354-62.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009354-62.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: M. DOS S. RIBEIRO - PROMOCAO DE VENDAS

AGRAVADO: VITORIA HOSPITALAR LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por VITÓRIA HOSPITALAR LTDA. contra acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por M. DOS S. RIBEIRO - PROMOÇÃO DE VENDAS. A Embargante alega existência de vícios de omissão e contradição no acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há vícios de omissão e contradição no acórdão embargado, conforme alegado pela Embargante, e se tais vícios justificam a modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado está suficientemente fundamentado, tendo analisado todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. A alegada omissão quanto à ausência de impugnação da parte embargada sobre a notificação extrajudicial não se configura, pois o argumento central veiculado pela parte recorrente, que determinou a nulidade da citação, foi devidamente abordado e fundamentado pelo Colegiado.

4. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração deve ser interna, entre as proposições do próprio julgado, o que não se verifica no presente caso. As conclusões do acórdão foram claras e consistentes quanto à invalidade da citação, realizada em endereço incorreto.

5. A Embargante não apresentou argumentos que indiquem a existência de omissão ou contradição, mas apenas reiterou seu inconformismo com o resultado da decisão, buscando a rediscussão da matéria já analisada, o que não é cabível em embargos de declaração.

6. O efeito devolutivo do recurso, considerado sob as perspectivas horizontal e vertical, devolve ao Tribunal ad Quem os fundamentos, questões e alegações referentes à matéria impugnada.

7. Embargos declaratórios não se prestam a reformar decisões por mero inconformismo da parte, mas apenas a sanar vícios específicos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e não para rediscutir o mérito da decisão ou modificar o resultado do julgamento por mero inconformismo.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576, Quarta Turma, j. 01/07/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Quarta Turma, j. 24/04/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
VITORIA HOSPITALAR LTDA.
em face do v. acórdão (ID 7585032), que conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
M. DOS. S. RIBEIRO - PROMOÇÃO DE VENDAS.

Em síntese, em suas razões (ID 7946647), a Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vícios de omissão e contradição.

Embora tenha sido devidamente intimada, a parte embargada quedou-se silente, consoante certificado no ID 10111881.

Pois bem.

Considerando que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos declaratórios, não impedindo seu conhecimento, desde logo conheço do presente recurso, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento.

A simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO ENCAMINHADO A ENDEREÇO DISTINTO DO QUE CONSTA NA INSCRIÇÃO DA JUNTA COMERCIAL ESTADUAL E NA RECETA FEDERAL. ALTERAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA DEMANDA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. DECISÃO REFORMADA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso, tanto no momento do envio da notificação extrajudicial referente ao evento danoso objeto da lide quanto na época em que realizada a citação, o Agravante, empresário individual, não mais possuía como endereço o logradouro indicado pela parte autora, conforme se depreende do instrumento de inscrição registrado perante a JUCEES e do comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal do Brasil. 2. O encaminhamento da carta de citação para endereço incorreto macula o ato citatório, sobretudo pois o Agravante cuidou por garantir a publicidade da informação acerca de seu endereço, mediante a realização de sua inscrição na Junta Comercial. 3. Em virtude do prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, eis que o feito foi sentenciado com base no julgamento antecipado do mérito em virtude da revelia da parte ré, alternativa não resta senão o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença e o reconhecimento da nulidade da citação, com a anulação dos atos subsequentes e, por conseguinte, o retorno do processo à fase de conhecimento. 4. Recurso conhecido e provido.

Como se denota,
este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Não obstante, a Embargante defende que
“o v. acórdão se encontra maculado pelo vício da omissão quanto à ausência de impugnação da parte Embargada acerca da validade das informações contidas no AR de entrega da notificação extrajudicial
”.

Observo que, n
o caso sob exame, ao julgar o recurso de agravo de instrumento, a Segunda Câmara Cível acolheu o argumento da Agravante, ora Embargada, no sentido de que a citação seria inválida, porquanto encaminhada a endereço diverso do que constava, há muito, no instrumento de inscrição do empresário individual perante a JUCEES; sendo este o argumento central que,
per si
, evidenciou a mácula do ato citatório.

Assim, o fato de a parte não ter especificamente impugnado o documento não obsta o reconhecimento da juridicidade de seu pleito, uma vez que a linha de raciocínio por ela sustentada se mostrou suficiente para demonstrar o desacerto da decisão guerreada.

Registro,
obiter dictum
, que, em nome do princípio da devolutividade, sobretudo em sua perspectiva vertical, tendo em conta que a referida notificação extrajudicial sopesada pelo Juízo
a quo
na decisão recorrida, este Colegiado teve o cuidado de analisar a dita documentação, como se vê na seguinte passagem do voto condutor:

“Enfatizo, por oportuno, que a notificação extrajudicial utilizada pelo Juízo primevo para respaldar a validade da citação também foi encaminhada para o endereço incorreto, apesar de a diligência ser posterior à data modificação do endereço do Agravante; não sendo, pois, suficiente para convalidar a citação nula.

Ainda nesse aspecto, registro não olvidar a fotografia que consta no corpo das contrarrazões apresentadas pela Agravada, a qual, em tese, diz respeito a um pedaço do livro de correspondências do condomínio, que teria o condão de atestar que a carta de citação foi retirada da portaria por alguém ligado ao Agravante. Porém, mesmo que considerada a dita foto como prova documental, é preciso ponderar que não há nenhum elemento que indique que a pessoa de Rosane Nunes, que assinou o livro, seja vinculada ao empresário individual; decerto que o documento particular, da maneira apresentada, não é suficiente para validar o ato de citação, sobretudo no contexto ora revelado.”

Dessa forma, seja porque a invalidade do ato de citação restou suficientemente demonstrada, seja em virtude do exame preciso da questão envolvendo a notificação extrajudicial encaminhada, não se pode afirmar que foi omisso o acórdão recorrido.

Ademais, a parte embargante alega que há contradição no julgado embargado,
“quanto à prova documental juntada pela embargante - ausência de impugnação da embargada”
e
“quanto à validade de recebimento de ar por terceiro em condomínio edilício”
.

Sucede que,
consoante entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, tal vício é reconhecido apenas quando as ideias expostas na sentença se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna, o que sequer foi apontado pela Embargante
in casu
. Quanto a abrangência do vício de contradição, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu.
3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(
STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

Reitero que, na hipótese dos autos, este Colegiado reconheceu a nulidade da citação realizada em endereço diverso daquele que consta nos registros do empresário individual na JUCEES, salientando que os não subsistiriam os fundamentos utilizados pelo magistrado
a quo
com o fito de conferir validade ao ato impugnado, visto que a notificação extrajudicial foi entregue no mesmo endereço incorreto, o que se extrai do trecho do voto de relatoria acima transcrito.

Isso posto, conclui-se que não há de se falar em vício de omissão, tampouco em contradição, no caso em testilha, destacando-se
“[...] em atenção aos limites horizontal (extensão) e vertical (profundidade) do efeito devolutivo recursal, d
evolve-se, ao tribunal, dentro dos limites fixados pela extensão, todos os fundamentos, questões e alegações referentes à matéria devolvida, ainda que não suscitados expressamente pelas partes nas razões recursais
”
(TJES. 0000376-44.2017.8.08.0049. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. HELOISA CARIELLO. DATA 01/Aug/2024).

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, imperiosa a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Embora não vislumbre situação caracterizadora nesta oportunidade, advirto a parte recorrente que a oposição de embargos declaratórios com intuito meramente protelatório pode dar azo à aplicação de multa, conforme art. 1.026, §2º, do CPC.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/09/2024 às 12:57:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53441630092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.